Tribunal: TJES
Processo: 5000092-47.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-47.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: LAINA COMPER
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000092-47.2024.8.08.0067.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

RECORRIDO:
LAINA COMPER.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por LAINA COMPER em desfavor da CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

2.

Em síntese, a autora alega ter celebrado contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser pago em 6 (seis) parcelas mensais de R$ 100,00 (cem reais) cada, mediante desconto automático em sua conta bancária onde recebe o benefício Bolsa Família. Sustenta que, após o integral pagamento das seis parcelas pactuadas, de forma indevida a requerida continuou efetuando os descontos.

3.

Sobreveio sentença de parcial procedência, para determinar a cessação dos descontos, condenar a requerida à restituição simples dos valores descontados após a quitação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4.

Irresignada, a CREFISA SA interpôs recurso inominado, sustentando que os descontos decorreram da ausência de saldo suficiente na época do vencimento das parcelas, que a recorrida retirava o saldo disponível impedindo os descontos automáticos, e que os valores posteriores cobrados seriam devidos em razão de inadimplemento e encargos moratórios, pugnando pela reforma da sentença.

MÉRITO

5.

Pois bem. Adentrando ao mérito, destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a autora se enquadra como consumidor e a instituição financeira como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC.

6.

Neste sentido, colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto:

[...]
Após análise do presente caderno processual e dos argumentos apresentados por ambas as partes, tenho que
a pretensão da parte autora merece prosperar.

Firmo este entendimento, pois,
a requerida não logrou êxito em comprovar a regularidade dos descontos impugnados a partir da sétima parcela, sendo certo que o contrato firmado entre as partes estabelece o desconto de seis parcelas para sua quitação integral
.

Dado que a requerida deixou de cumprir com o ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC/15), reputo falha na prestação de serviços
. [...]
grifei

7.

Posto isso, bem caminhou o sentenciante ao reconhecer que o recorrente não logrou demonstrar, indene de dúvidas, a regularidade dos descontos questionados. Embora sustente que os descontos posteriores decorreram de saldo insuficiente e inadimplemento, o fato é que o contrato original previa expressamente apenas 6 (seis) parcelas de R$ 100,00 (cem reais) para quitação integral do empréstimo.

8.

Compulsando os autos, denota-se que as seis parcelas contratuais foram integralmente pagas até julho de 2023, entretanto, a instituição financeira continuou realizando descontos por mais 11 (onze) meses, sem qualquer demonstração de saldo devedor remanescente, renegociação contratual ou notificação prévia de inadimplemento.

9.

Com efeito, a alegação da recorrente de que os descontos posteriores seriam devidos em razão de inadimplemento por "saldo insuficiente" não se sustenta. Tratando-se de desconto consignado automático no benefício social, a parte autora não possui controle sobre os descontos, a qual, o sistema opera de forma que o valor da parcela é automaticamente descontado quando o benefício é creditado na conta da recorrida.

10.

Neste sentido,
verifica-se a falha operacional da própria instituição financeira em não efetuar o desconto automático na data correta, sendo inadmissível que a instituição se beneficie de suas próprias falhas sistêmicas para justificar a cobrança de encargos moratórios e a perpetuação indevida dos descontos após a quitação contratual.

11.

A responsabilidade pela adequada operacionalização do sistema de descontos automáticos é exclusivamente da instituição financeira, não podendo alegar inadimplemento do consumidor quando a falta de desconto decorreu de sua própria ineficiência técnica, a qual, constitui falha na prestação dos serviços.

12.

Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral
.
Isto porque, os descontos indevidos no benefício assistencial da parte autora, mesmo após a quitação integral da dívida, não se confundem com o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável, sobretudo diante da reincidência da instituição financeira com o produto financeiro ora em questão.

13. Não obstante a dificuldade de se quantificar o dano moral, o montante fixado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se excessivo, destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, com o objetivo de punir a conduta ilícita da requerida (caráter pedagógico) sem, contudo, configurar o indevido enriquecimento sem causa da parte autora, entendo ser apropriada a redução da verba indenizatória para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor que se mostra justo e adequado à extensão do dano experimentado.

14.

Em face dessas considerações
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
REDUZIR
o valor dos danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

15.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

16.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)